Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto aos pleitos de deferimento de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo formulados no agravo interno, não merecem conhecimento, uma vez que o agravo interno não exige recolhimento de preparo, consoante art. 265, §1o do Regimento Interno do TJDFT (“§ 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.”). Também não há previsão legal de efeito suspensivo no agravo interno, o qual deve seguir a regra geral do art. 995 do CPC (“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”). Agravo interno parcialmente conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda anual em torno de R$ 95.100,14 (noventa e cinco mil, cem reais e catorze centavos) e líquida mensal de R$6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais. Comprovado grau de superendividamento da executada nos autos, mas possibilidade de quitação do débito em percentual menor, deve ser fixado o percentual de 10 (dez por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé da executada se nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC pode ser reconhecida, hipótese que mais se assemelha ao exercício regular do direito de recorrer de decisão que lhe foi desfavorável.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido.